Tribunal: TJPA
Processo: 0812425-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812425-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

AGRAVADO: RENATO ANTONIO DA SILVA MESQUITA, LUCILENE SANTOS GRACA, ANA CLARA SANTOS CORDEIRO, PAULO CESAR FELIPE DA SILVA, MARIO NAZARENO DIAS PEIXOTO, RAIMUNDO ELIEZIO PAIXAO DE SOUSA, MARCIO LUIS GUEDES BARBOSA, GILBERTO CHAGAS DE AZEVEDO, MARCELO JOSE LIMA RAMIRES, MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA COM TUTELA ANTECIPADA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA DECISÃO ATACADA.

1
-
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença (proc. nº 0001148-19.2011.8.14.0059), dando prosseguimento no feito;

2
- A decisão agravada
não
considerou a existência de Ação Rescisória nº 0803842-61.2018.8.14.0000, na qual foi concedida a tutela provisória para suspensão da ação principal (art. 969 do CPC);

3-
A existência de ação rescisória admitida com efeito suspensivo confere a probabilidade do direito e o risco de difícil reparação necessários ao provimento do presente agravo;

4- Agravo de instrumento conhecido e provido para suspender a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id. 4183947 - Pág. 1/4),
interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Soure, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença (proc. nº
0001148-19.2011.8.14.0059
),
dando prosseguimento no feito (4183962 - Pág. 1).

O Agravante alega que a determinação de prosseguimento do feito, que é referente ao pagamento de adicional de interiorização, contraria decisão deste Tribunal de Justiça na Ação Rescisória nº
0803842-61.2018.8.14.0000
, na qual houve concessão de tutela para suspensão da execução (processo nº 0001148-19.2011.8.14.0059). Sustenta que o Estado do Pará, recentemente, ajuizou Ação Direta De Inconstitucionalidade perante o STF – ADIN 6321, requerendo a declaração da inconstitucionalidade da norma que serve de base ao direito objeto da Decisão ora recorrida.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo para sobrestamento do processo de origem, assegurando afastando o cumprimento da obrigação imposta ao Estado até o julgamento da constitucionalidade da norma pelo STF; ao final, seja dado provimento ao recurso com a reforma da decisão agravada.

Junta documentos (Id. 4183948; 4183959; 4183962; 4184316; 4184321-4184340).

Coube-me o feito por prevenção (Id. 4190553 - Pág. 1).

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id 4207528).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 4877804).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria elencada no artigo 1.015 do CPC, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Trata-se de
Agravo de Instrumento

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Soure, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença (proc. nº
0001148-19.2011.8.14.0059
),
dando prosseguimento no feito.

Em que pese o feito se encontrar em fase de execução, observo a existência da Ação Rescisória nº 0803842-61.2018.8.14.0000, na qual foi concedida a tutela provisória para suspensão da ação principal.

Segue parte da decisão na Rescisória:

(...)Nesse contexto,
mutatis mutandis,
não é de se excluir, de plano, a possibilidade de influência da decisão futura - que, eventualmente, venha a declarar inconstitucional a lei estadual em discussão - sobre o feito subsumido a este, já que o título executivo ora inquinado, restaria firmado sobre fundamento jurídico eivado de vício de nulidade.

Advirto que não se trata de antecipar julgamento futuro. Longe disso, o que ora procedo é a ponderação das possibilidades em cotejo com os prejuízos nelas contempladas. E, no viés demonstrado, emerge necessária a cautela, justamente para afastar danos irreversíveis, para qualquer das partes.

Presente, portanto, a
probabilidade do direito
do requerente.

Na mesma toada, antevejo o
risco de dano de difícil reparação
em face do ente público, na medida em que, caso prossiga a execução, será ele obrigado a arcar com o ônus erigido sobre base inválida e mais, em caráter irreversível vez que o pagamento de verba alimentar assim o é, por excelência. De outro passo, ao requerido restará somente o aguardo pelo pronunciamento definitivo do órgão competente, em nada restando ameaçado o direito que já lhe foi reconhecido, caso confirmada a validade da lei objeto do incidente.

Assim, também identifico o
risco de difícil reparação
, em concreto, operando, em maior grandeza, contrário ao requerente.

Pelo exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
, por restarem igualmente preenchidos os requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, conforme fundamentação.

Comunique-se ao Juízo
a quo,
encaminhando-lhe cópia desta decisão.

Cite-se o réu, na forma do art. 970, do CPC, para, querendo, contestar os termos da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Cumpra-se.

Belém-PA, 22 de maio de 2018.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Nesse passo, revela-se o contexto jurídico que, por si só, traz a probabilidade do direito a dar suporte ao pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

Ressalto que o
Recurso Extraordinário nº 730462, ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, do STF, firmou a seguinte tese acerca dos efeitos temporais de sentença transitada em julgado, fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)
.

Sobressai a possibilidade de influência de decisão futura - que, eventualmente, venha a declarar inconstitucional a Lei Estadual em discussão - sobre o feito, já que o título executivo ora inquinado restaria firmado em fundamento jurídico eivado de vício de nulidade.

Por certo, com o prosseguimento do cumprimento de sentença e o efetivo adimplemento dos valores da condenação estampada na sentença rescindenda, a situação se revestirá de caráter irreversível, por se tratar de verba alimentar. Por outro lado, ao requerido restará somente aguardar pelo pronunciamento definitivo do órgão competente, em nada restando ameaçado o direito que já lhe foi reconhecido, caso confirmada a validade da lei objeto do incidente.

A existência de ação rescisória admitida com efeito suspensivo confere a probabilidade do direito e o risco de difícil reparação necessários ao provimento do presente agravo.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 07 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021